Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702713-93.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHIA ALBUQUERQUE DE BARROS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Pelo Despacho de ID 15022766, determinado a BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e a BV FINANCEIRA S/A juntassem aos autos, em 10 (dez) dias, procuração válida; e a BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S/A e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A atualizassem procurações e substabelecimentos. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. juntou procuração no ID15147355 e substabelecimento no ID15147356, assim como BV FINANCEIRA S/A no ID15376985. Da mesma forma, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (ID 14504420), BANCO PAN S/A (ID 15433536) e BANCO CETELEM S/A (ID15463262) regularizaram suas representações processuais. Pela petição de ID 15391871, p. 1, datada de 01/04/2020, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A., ao argumento de que "o prazo determinado por este juízo revelou-se por demais exíguo, tornando-se imperiosa a concessão de novo prazo para cumprimento da determinação, haja vista o atual cenário brasileiro diante do COVID-19, onde todos os cartórios encontram-se fechados", pediu 30 (trinta) dias para regularizar sua representação processual. Em contrarrazões, CREFISA S.A. aduz que “A Apelante, em má-fé escancarada, omite deliberadamente que as parcelas 6, 7, 8, 9 e 10 foram quitadas em atraso que superaram os 90 dias, de modo que incidiram sobre tais parcelas os encargos moratórios previstos em contrato” (ID 13774533, p. 21). Diante desse contexto, em homenagem à efetiva prestação jurisdicional e atenta aos Provimentos 95, 97 e 98 do CNJ, relativos ao funcionamento dos cartórios, concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias a BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. para que atualize procuração e substabelecimento sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Nos termos dos artigos 9o e 10, CPC/2015, manifeste-se a autora/apelante CINTHIA, em 5 (cinco) dias, acerca das alegações de CREFISA S.A. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora